Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026484-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA BARBOSA FERREIRA - CPF: 320.650.001-04 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PAGAMENTO DE
FGTS
. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (
QUARENTA
E
CINCO)

DIAS
.
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2-

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.

3-

Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos
do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

4-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante alega ter exercido temporariamente o cargo de professora, a serviço do requerido, no período de 2022 a 2023. Alega que seu contrato foi prorrogado, mas não houve o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período mencionado. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando o recebimento das referidas verbas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao entender que a reclamante firmou contratos temporários de curta duração, o que demonstra o caráter excepcional da contratação.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em apreço, no entanto, restou demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve
sucessivas contratações, nem mesmo
vínculo contratual por mais de dois anos consecutivos, mas sim contrato temporário.

Notadamente, não houve contratação superior ao prazo de 24 meses.
Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
professora
, no período compreendido de
2022 e 2023
, conforme fichas financeiras anexadas.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
não assiste razão à insurgência da reclamante quanto ao recebimento do FGTS.

Por outro lado, entendo que merece reforma a sentença c
om relação às férias e o terço constitucional
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Assim, vejamos o que dispõe Lei Complementar nº 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) nos artigos 48 e 49:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Art. 49
Independente de solicitação
, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias,
um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Deste modo, o artigo 49, da referida Lei Municipal, dispõe que deverá ser o pago o adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação.

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do
julgamento
do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR nº
1002789-40.2021.8.11.0000
(TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica
: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
”

Nesse sentido, a Turma Recursal já manifestou o seu entendimento:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 48 da lei complementar n.º 220/2010 assegura aos PROFESSORES FÉRIAS de QUARENTA e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incidindo o terço constitucional sobre todo período efetivamente gozado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1001836-78.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Servidora pública municipal no cargo de professora pleiteia o pagamento de terço constitucional sobre 45 dias de férias anuais.

2. A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais aos professores, com a incidência do terço constitucional sobre todo o período.

3. Aplicação do Tema 551 do STF e do IRDR 4/TJ-MT, que reconhecem o direito ao pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias, desde que previsto em lei.

4. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal.

5. Reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

6. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1058656-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo.
DOU PROVIMENTO
, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, no sentido de condenar o reclamado a pagar à parte autora
o retroativo das férias integrais acrescidas do terço constitucional sobre os 45 dias nos anos de 2022 a 2023,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, observado o teto do juizado especial da fazenda pública, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024